Tribunal: CARF
Processo: 10245.720218/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.720218/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.321 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
MARCIANO DOUGLAS VEBBER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela recorrente, precluindo o direito de defesa trazidos somente no
recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da impugnação.
MPF. PRAZO PARA O PROCEDIMENTO FISCAL. PRORROGAÇÃO.
As prorrogações de procedimento fiscal, iniciado por via da emissão de MPF
devidamente cientificado ao contribuinte, são efetuadas por intermédio de
registro eletrônico, cuja informação na Internet o contribuinte tem acesso
mediante o código que lhe é fornecido no início da fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, em razão de preclusão de matéria não veiculada em 1a
instância e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.720218/2011-26
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.321 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10245.720218/2011-26

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por intermédio do Auto de Infração de fls. 195 a 202 e Termo de Verificação Fiscal de
fls. 180 a 194, exige-se do interessado, a título de Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF, a importância de R$ 30.453,05, acrescida de multa de ofício de 75% e juros de
mora.
A fundamentação legal consta do referido Auto de Infração e o lançamento deu-se em
razão de em procedimento fiscal feito no contribuinte Afrânio Marco Vebber, seu irmão
e parceiro rural, ter sido apurada omissão de receitas da atividade rural e por não
estarem declaradas por nenhum dos dois parceiros em suas Declarações de Ajuste Anual
do Imposto de Renda da Pessoa Física apresentadas para o exercício de 2008, ano-
calendário 2007. Neste procedimento fiscal foram apuradas as seguintes infrações:
a) Omissão de rendimentos da atividade rural:
Esta omissão decorre do fato de que não foram declaradas as receitas desta atividade,
por nenhum dos dois parceiros da atividade rural em suas DIRPF/2008. Estas omissões
de receitas foram divididas nos seguintes grupos:

Neste caso, dos dados apresentados pelo parceiro do contribuinte durante a fiscalização,
justificou-se a origem dos depósitos bancários, mas ainda existiu uma omissão de
receita da ordem de R$ 824.410,19, decorrente da não escrituração dos valores contidos
no relatório da Opus – Comercialização de Grãos – Extrato do Produtor (nome do
sistema Informatizado da Amaggi) em comparação com o que fora escriturado em livro
caixa, conforme tabela abaixo:

Há uma divergência de R$ 151.467,73 entre o relatório apresentado pela Amaggi
Exportação e Importação Ltda e o da Opus – Comercialização de Grãos, que ficou
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.321 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10245.720218/2011-26

demonstrado ser a mesma empresa Maggi. Tal valor não foi declarado pelo contribuinte,
conforme demosntrado na tabela abaixo:

Em relação a esta empresa, o parceiro do contribuinte foi intimado justificar a origem de
valores depositados em suas contas correntes bancárias. Algumas destes valores o
contribuinte conseguiu comprovar tratar-se de atividade rural, porém não estavam
declaradas e foram consideradas omissão, conforme abaixo:

Conclusão
Considerando que estas omissões diziam respeito aos dois parceiros, foi atribuído 50%
para Afrânio Marcos Vebber e 50% para Marciano Douglas Vebber, conforme quadro a
seguir:

Da impugnação
Inconformado, o interessado interpôs, mediante procurador habilitado (v. mandato à fl.
238), a impugnação de fls. 210 a 237, alegando, em síntese, que:
DAS PRELIMINARES
DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO MPF E CONSEQUÊNCIAS
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.321 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10245.720218/2011-26

· Os prazos legais do Mandado de Procedimento Fiscal devem ser respeitados para
evitar que o procedimento macule-se pela pecha da ilegalidade;
· No caso em tela não houve as devidas prorrogações, pois não há provas das referidas
prorrogações nos autos;
· O procedimento fiscal iniciou-se sob a vigência do art. 9o. da Portaria RFB n.
11.371/2007, quando o Auditor Fiscal tinha o dever de cientificar o contribuinte das
alterações efetivadas, no primeiro ato de ofício praticado após cada alteração;
· Tanto a primeira como a segunda prorrogação deveriam ser realizadas em consentâneo
com o exposto no art. 9o, da Portaria RFB no 11.371/2007, por terem sido realizadas em
datas anterioresa à publicação da nova portaria;
· Somente as terceira e quarta prorrogações poderiam se dar o previsto no art. 9o da
Portaria RFB no 3.014/2011;
· Todos os atos praticados após a extinção do MPF inexistem no procedimento, pois
fora produzido de forma ilegal, devendo todos os atos serem considerados nulos;
DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
· O agente fiscal não instruiu o processo administrativo com provas cabais que
demonstrem que o MPF obedeceu as prorrogações legais e também limitou os direitos
do contribuinte, impondo-lhe o gravame da tributação em recursos não atingidos pela
tributação.
DO MÉRITO
FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA
· O CTN, em seu art. 43, deixou fora de qualquer dúvida os conceitos de renda e de
proventos. Não há renda, nem provento, sem que haja acréscimo patrimonial;
· Não encontramos divergência na doutrina e na jurisprudência, quanto ao fato de que
renda advém do acréscimo patrimonial;
OMISSÃO DE RENDIMENTOS – ATIVIDADE RURAL, APURADAS PELA
FISCALIZAÇÃO
· Os auditores informam que houve uma omissão de rendimentos relativos às atividades
rurais, desqualificando-as, sem contudo informar o motivo da desqualificação, uma vez
que as mesmas no “ Demonstrativo de Apuração”, anexo ao auto de infração, os
mesmos a consideram como rendimentos normais e não como sendo da atividade rural;
· A soma das receitas da atividade rural informadas pelos dois parceiros somam R$
3.394.507,09 e temos o valor de R$ 3.518.007,10 como informadas na declaração de
pessoa física dos parceiros;
· A não escrituração do Livro Caixa implica no arbitramento da base de cálculo à razão
de 20% da receita bruta do ano-calendário;
Na decisão de piso, a impugnação apresentada pelo recorrente foi julgada
improcedente, destacando que o MPF foi devidamente prorrogado eletronicamente, conforme
previsto na legislação. Além disso, rejeita a alegação de nulidade do auto de infração, pois não
houve cerceamento do direito de defesa do contribuinte. Por fim, sustenta que a falta de
declaração de receitas provenientes da atividade rural levou à inclusão dos rendimentos no
lançamento fiscal, motivo pelo qual ressalta que a fiscalização agiu corretamente ao não utilizar
o percentual de 20% para arbitrar a base de cálculo, pois o resultado da atividade rural apurado
era inferior a esse limite.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/03/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 08/04/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.321 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10245.720218/2011-26

a) nulidade do lançamento por supressão de provas no processo;
b) nulidade do lançamento por vício no MPF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O recorrente repete, em seu recurso voluntário, a matéria já manejada em sua
impugnação em relação ao vício no MPF, mas exclui o argumento que a fiscalização deveria se
utilizar do percentual de 20% para arbitrar a base de cálculo. Ademais, o recurso veicula
inovação com base em nulidade do lançamento por supressão de provas no processo.
Assim, o litígio recai sobre a existência de nulidade do lançamento por supressão
de provas no processo e vício no MPF, matérias já consolidadas neste Tribunal em reiteradas
decisões desfavoráveis às pretensões recursais ora examinadas.
É de se anotar que a alegação de nulidade por supressão de provas não foi
ventilada em impugnação (fls. 210 e ss.), sendo trazida apenas em reexame da matéria em sede
recursal (fls. 283 e ss.). Observo que a coleta de provas e devolução dos documentos foram
efetivas pela autoridade fiscal e são de ciência inequívoca do recorrente (fls. 203/204). Não há
como se entender o motivo pelo qual não existia prejuízo à defesa em sede impugnatória e,
agora, há tal “vício” invencível para o exercício à recorribilidade.
Não há como se conhecer a matéria veiculada no recurso voluntário sobre
ausência de documentos para instrução do auto de infração. Assim, não tomo conhecimento das
alegações apresentadas após o prazo impugnatório em face da preclusão e por não estar
comprovada qualquer das situações excepcionadoras previstas nas alíneas a, b ou c do § 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Deste modo, os contornos da lide foram construídos a partir da linha de defesa
formulada pelo contribuinte na impugnação, logo a decisão de primeira instância se limitou a
discorrer apenas a respeito da ausência de prova do direito alegado, conforme os elementos
existentes da exordial.
Consequentemente, não há que se falar em constituição de lide no tocante a
matéria de defesa não trazida na impugnação, mas que veio aos autos somente no recurso
voluntário em razão da preclusão. A preclusão encontra fundamento no art. 303 do CPC:

Art.303. Depois da contestação, só é lícito deduzir novas alegações quando:
I ­ relativas a direito superveniente;
II ­competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo

Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.321 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10245.720218/2011-26

Além do que, o Decreto n.o 70235/72 dispõe:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Assim, com fundamento neste artigo somente é possível apresentar novas
alegações em casos excepcionais, sob pena da ocorrência da preclusão. Ora, para o
conhecimento do recurso voluntário há necessidade de que exista coerência entre a impugnação e
o recurso apresentado, pois a lógica do sistema implica em considerar que este busca a reforma
da decisão denegatória do seu pedido formulado conforme os contornos estabelecidos pela
impugnação.
Todavia, uma vez constatado que o contribuinte alegou defesa que não constam
na impugnação, por certo que se opera a inovação da defesa, pelo que, não poderá ser conhecido
o recurso, caso contrário, implicaria em aceitar como válida a inovação à lide na fase recursal,
ocasionando ofensa ao devido processo legal, bem como ofensa ao princípio da devolutibilidade,
principalmente porque ao julgador de piso não foi dada a possibilidade de enfrentar as questões
agora trazidas no recurso.
Além do que, como já dito, a falta de adequação entre o recurso e a impugnação
configura necessariamente ausência de lide em relação à matéria agora impugnada apenas em
segundo grau.
Portanto, não há como se conhecer da matéria relacionada ao suposto prejuízo à
defesa em relação à suposta ausência de provas na instrução do auto de infração sob debate.
Em relação ao prazo de vigência do MPF e consequências, tratando-se de matéria
já consolidada por este E. Tribunal e tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente
voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

O contribuinte alega que o procedimento fiscal deve ser nulo por não ter havido a
devida prorrogação do MPF, que ainda sob a égide da Portaria RFB no 11.371, de 12 de
dezembro de 2007, não comportaria a prorrogação por meio eletrônico.
Engana-se o contribuinte quanto a esta linha de defesa, pois no art. 9o do referido
dispositivo, já era contemplada tal prorrogação, conforme a seguir transcrito:
Art. 9o As alterações no MPF, decorrentes de prorrogação de prazo, inclusão, exclusão
ou substituição de AFRFB responsável pela sua execução ou supervisão, bem como as
relativas a tributos ou contribuições a serem examinados e período de apuração, serão
procedidas mediante registro eletrônico efetuado pela respectiva autoridade
outorgante, conforme modelo aprovado por esta Portaria.
Como dos autos se vê o procedimento fiscal iniciou-se em 18/02/2011, instaurado pelo
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 0260100/2011/00047, com código de
acesso 13250785 (v. fls. 03 a 04), consignado no Termo de Início de Fiscalização de fls.
3 e 4.
As prorrogações, consoante artigo 9o da Portaria RFB no 11.371, de 12 de dezembro de
2007, são feitas por intermédio de registro eletrônico efetuado pela respectiva
autoridade outorgante, cuja informação fica disponível na Internet.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.321 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10245.720218/2011-26

Ressalte-se que o código do procedimento fiscal indicado no MPF que abriu a ação
fiscal, e que dá acesso, na internet, aos dados relativos ao MPF e suas prorrogações,
permanece o mesmo até o final de todo o procedimento de ofício. Ou seja, ao início da
ação fiscal o contribuinte é formalmente cientificado do MPF, recebendo o código para
verificação na internet; a partir daí, tudo o que ocorrer em termos de modificação deste
MPF será acessível na internet, por meio deste mesmo e único código.
É diante deste quadro que se há de ter por improcedente a reclamação do contribuinte.
O art. 196 do CTN e o art. 7o do Decreto no 70.235/72 não fixam qualquer prazo para
conclusão da ação fiscal, como argüido.
O § 2o do art. 7o do Decreto no 70.235/72, invocado pelo impugnante, trata do instituto
da espontaneidade. Como se sabe, o início da ação fiscal exclui a espontaneidade do
sujeito passivo em relação à matéria objeto do procedimento de ofício (parágrafo 1o do
artigo 7o do Decreto no 70.235/72); tal espontaneidade será readquirida se a autoridade
fiscal, por 60 dias consecutivos, deixar de praticar qualquer ato que indique o
prosseguimento dos trabalhos (§ 2o do art. 7o do Decreto no 70.235/72). Assim, mesmo
dentro da vigência de um MPF pode o contribuinte readquirir a espontaneidade.
Ademais, Mesmo que houvesse a ausência de emissão específica de MPF, bem como o
envio das respectivas prorrogações ao contribuinte, tal fato não teria o condão de ensejar
a nulidade do auto de infração que ora se analisa, uma vez que não havendo
cerceamento do direito à defesa do contribuinte, não há qualquer prejuízo ao feito.
O art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a seguir transcrito, delimita
expressamente os atos e termos nulos:
Art. 59- São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Assim sendo, o auto de infração só seria fulminado pela nulidade se o mesmo fosse
lavrado por pessoa incompetente ou estivesse o contribuinte cerceado no seu direito de
defesa.
Entretanto, vale frisar que o cerceamento do direito de defesa do interessado seria
conseqüência de uma falha do auto de infração, uma vez que, após devidamente
cientificado, é que se inicia o decurso do prazo impugnatório, engendrando-se a etapa
contenciosa.
Sobre o assunto, vale trazer à lume as considerações dispostas por James Marins em seu
Livro Processo Administrativo Judicial e Tributário, Ed. Dialética, 2001:
A etapa contenciosa (processual) caracteriza-se pelo aparecimento formalizado do
conflito de interesses, isto é, transmuda-se a atividade administrativa de procedimento
para processo no momento em que o contribuinte registra seu inconformismo com o ato
praticado pela administração, seja ato de lançamento de tributo ou qualquer outro ato
que, no seu entender, lhe cause gravame, como a aplicação de multa por suposto
descumprimento de dever instrumental.
A mera bilateralidade do procedimento não é suficiente para caracterizá-lo como
processo. Pode haver participação do contribuinte na atividade formalizadora do
tributo e isso se dá, por exemplo, quando este junta documentos contábeis que lhe
foram solicitados ou quando comparece ao procedimento para esclarecer esta ou
aquela conduta ou procedimento fiscal que tenha adotado na sua atividade privada.
Até esse ponto não se fala em litigiosidade ou em conflito de interesse, até porque o
Estado ainda não formalizou sua pretensão tributária. Há mero procedimento que
apenas se encaminha para a formalização de determinada obrigação tributária (ato de
lançamento).
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.321 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10245.720218/2011-26

Após essa etapa, que se pode mostrar mais ou menos complexa, praticado o ato de
lançamento e portanto, formalizada a pretensão fiscal do Estado, abre-se ao
contribuinte a oportunidade de insurgência, momento em que, no prazo legalmente
fixado, pode manifestar seu inconformismo com o ato exacional oferecendo sua
impugnação, que é o ato formal do contribuinte em que este resiste administrativamente
à pretensão tributária do fisco.
A partir daí instaura-se verdadeiro processo informado por seus peculiares princípios
(que são desdobramentos do due process of law) e delimita-se o instante, o momento em
que se dá a alomorfia procedimento processo modificando a natureza jurídica do atuar
administrativo.
Vale destacar, ainda, que o auto de infração encontrava-se perfeitamente confeccionado
nos moldes do que dispõe o artigo 142 do Código Tributário Nacional combinado com
o artigo 10 do Decreto no 70.235/1972, os quais, respectivamente, abaixo se
transcrevem:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor, a
aplicação da penalidade cabível.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III– a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula. (grifos da relatora)
Nestas condições, observa-se que não se configuram dentre as hipóteses que poderiam
cercear o direito de defesa do contribuinte, a ausência de emissão de MPF.
Por tais razões, REJEITO a argüição de nulidade suscitada pelo interessado.
DO MÉRITO
Do fato gerador do imposto de renda
O contribuinte alega que não tendo havido acréscimo patrimonial, não estaria
configurado o fato gerador do imposto de renda na hipótese do lançamento em questão,
baseado em depósitos bancários de seu irmão e parceiro rural, no processo no
10245.720219/2011-71.
Ocorre que os lançamentos feitos em nome do contribuinte não se deveram à omissão
por depósito bancário não justificado, pois os valores lançados em seu nome foram
somente aqueles depósitos identificados por seu parceiro e que pertenciam à atividade
rural, conforme quadro abaixo:
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-005.321 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10245.720218/2011-26

Como tais receitas não foram declaradas por nenhum dos dois parceiros, foi considerada
como omissão e é o objeto do presente lançamento.
Da omissão de rendimentos da atividade rural
O contribuinte alega que a fiscalização desqualificou os rendimentos da atividade rural
sem informar o motivo para isto. Alega também que no “Demonstrativo de Apuração”
anexo ao Auto de Infração, os rendimentos foram classificados como normais e não
como sendo da atividade rural.
Ora, tal conclusão por parte do contribuinte não merece prosperar, pois a fiscalização
deu a oportunidade ao parceiro do contribuinte de comprovar as origens de seus
depósitos bancários, conforme solicitações feitas por meio dos Termos de Intimação
Fiscal no 0001 (fls. 671/672), no 0002 (fls. 735/737), no 0003 (fls. 803/804) e no 0004
(fls. 805/806) do processo no 10245.720219/2011-71 . Somente após a análise dos
documentos trazidos pelo contribuinte é que restaram alguns depósitos com origem não
comprovada, conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal.
Destaco alguns trechos do referido Termo de Verificação Fiscal que demonstram isto:

Como pode-se ver, todas as receitas que puderam ser relacionadas com a atividade rural
foram consideradas, entretanto estas não foram declaradas e assim tributadas na
atividade rural.
No momento da apuração do resultado da atividade rural, chegou-se ao seguinte valor:
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-005.321 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10245.720218/2011-26

A alegação de que a falta de escrituração implica no arbitramento da base de cálculo em
20% seria prejudicial para o contribuinte, pois o resultado da atividade rural apurado
anteriormente está abaixo do máximo de 20% previsto no artigo 71, caput e § 1°, do
Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (RIR/1999), aprovado pelo Decreto n.°
3.000, de 26/03/1999, verbis:
Art. 71. À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural limitar-se-á a vinte por
cento da receita bruta do ano-calendário, observado o disposto no art. 66 (Lei n.°
8.023, de 1990, art. 5o).
§ 1o Essa opção não dispensa o contribuinte da comprovação das receitas e despesas,
qualquer que seja a forma de apuração do resultado. (destaquei)
O ponto que pode ter causado estranheza ao contribuinte, quando alegou que as receitas
consideradas omitidas foram desqualificadas, foi que ao fazer o demonstrativo de fl.
199, o fiscal elencou mês a mês toda as receitas omitidas e não o resultado da atividade
rural de R$ 113.035,51, mas se o contribuinte observar, a dedução de R$ 640.765,00
relativa às despesas da atividade rural no período foram consideradas como dedução da
base de cálculo no momento de se aferir o imposto devido (também na fl. 199 dos
autos). Ou seja, não foi utilizado o percentual de 20%, pois a apuração a partir das
receitas deduzidas das despesas foi mais favorável ao contribuinte.
Desta forma, correta a atuação fiscal neste particular.
Depósitos bancários de origem não comprovada de seu parceiro Afrânio Marco
Vebber
Verifica-se que o parceiro do contribuinte, no processo no 10245.720219/2011-71, foi
autuado pela mesma razão (omissão de rendimentos da atividade rural) e também teve
receitas omitidas por depósito bancário de origem não comprovada. No referido
processo, o seu parceiro conseguiu demonstrar que parte dos depósitos bancários diziam
respeito à omissão de rendimentos da atividade rural, acrescendo, assim, sua omissão
nesta atividade. Como ambos eram parceiros e 50% das receitas eram de cada um, tal
acréscimo poderia ter reflexo no presente auto de infração, porém não é mais possível
fazer o lançamento desta diferença, uma vez que o período já fora atingido pelo decurso
do prazo decadencial.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário em
razão de preclusão de matéria não veiculada em 1a instância e, no mérito conhecido, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-005.321 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10245.720218/2011-26

Fl. 309
DF CARF MF
Original